Tribunal: TJES
Processo: 0000152-16.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-16.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO PERIN DOLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e ameaça (art. 147 do Código Penal), aplicando-lhe pena definitiva de oito meses de detenção e um mês de prisão simples, em regime aberto. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser afastada por ausência de provas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se as penas aplicadas devem ser redimensionadas ao mínimo legal por ausência de fundamentação concreta na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em casos regidos pela Lei Maria da Penha, possui relevante valor probatório, desde que coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como Boletim de Ocorrência, decisão judicial que deferiu medida protetiva e depoimentos testemunhais, o que ocorre no presente caso.

4. O depoimento firme e detalhado da vítima, somado à confirmação da testemunha Maria Olinda, mãe da ofendida, e aos demais elementos colhidos, afasta a tese de insuficiência probatória e torna inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

5. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é formal e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, pois o bem jurídico tutelado é a administração da justiça.

6. As expressões proferidas pelo réu (
“você merece umas porradas”
,
“vou te matar”
) configuram ameaça idônea a gerar temor, independentemente de eventual exaltação ou estado alterado pelo uso de álcool ou drogas.

7. As vias de fato restaram configuradas pelo tapa e empurrão no peito da vítima, devidamente confirmados em prova oral.

8. A pena-base foi majorada de forma adequada, considerando as circunstâncias e consequências dos crimes, como a gravidade do fato cometido no lar da vítima e o abalo psicológico comprovadamente sofrido, com aumento proporcional e fundamentado, alinhado à jurisprudência do STJ.

9. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser examinado no âmbito da execução penal, onde se avaliará a real hipossuficiência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar, quando coerente e corroborada pelo conjunto probatório, possui força probatória suficiente para fundamentar condenação.

2. O descumprimento de medida protetiva caracteriza crime formal, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, por tutelar a administração da justiça.

3. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias e consequências concretas que extrapolam os elementos típicos, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 147, 69; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10/07/2024; TJES, ApCrim 0001315-90.2021.8.08.0014, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 16/06/2023; TJES, ApCrim 0002148-03.2019.8.08.0007, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 03/08/2023; TJES, ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 09/12/2020; STJ, AgRg no REsp 1.883.371/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000152-16.2023.8.08.0011

APELANTE
: BRENO PERIN DOLORES

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRENO PERIN DOLORES
em face da r. Sentença (fls. 70/74 - processo digitalizado ao ID 13358350) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante

nas sanções previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147, na forma do art. 69, os dois últimos do Código Penal, na forma prevista pela Lei n° 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção e 01 (um) mês de prisão simples, em regime aberto.

Em suas razões, ao ID 13358363, o apelante requer
(i)
sua absolvição por ausência de provas, com a incidência do princípio
in dubio pro reo
; e
(ii)
subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a exasperação das reprimendas na primeira fase da aplicação da pena.

Contrarrazões, ao ID 13358365, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 13790839, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do recorrente, narrando, em síntese, que (fls. 02/03 - ID 13358350):

[...]

Revela o inquérito policial junto que, no dia 01 de janeiro de 2023, por volta das 17:00 horas, na Rua Paulina de Lirio Bueno, nº 46, bairro Coramara, nesta cidade, o denunciado descumpriu decisão judicial exarada nos autos nº 0000014-49.2023.8.08.0011, que deferiu medida protetiva de urgência em favor de sua ex companheira, a vítima Cassia Pimentel de Souza, bem como, praticou vias de fato contra ela, e a ameaçou, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado deteriorou coisa alheia.

Depreende-se dos autos em epígrafe que a vítima e o denunciado se relacionaram por cerca de dois anos, estando há seis meses separados. Infere-se que foi deferida medida protetiva de urgência nos autos supracitados, determinando a BRENO, ora denunciado, proibição de aproximação da vítima, entre outros.

Contudo, apesar de ter sido devidamente intimado da decisão, no dia dos fatos o denunciado foi até a casa da vítima e lhe pediu R$ 30,00 (trinta reais) emprestado, tendo a vítima negado. Em seguida, o denunciado passou a ameaçar a vítima dizendo “você merece umas porradas” e que não aceitaria que ela se relacionasse com mais ninguém, além de ter desferido um tapa no peito dela

Ato contínuo, o denunciado quebrou a porta, a maçaneta e o portão da residência da vitima.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimenda da infração penal previstas no art. 24-A da Lei 11.340/06, art. 21 da Lei 3688/41 e arts. 147 e 163 do Código Penal, c/c art. 69 do CP, n/f da Lei nº 11.340/2006.

[...]

E após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147, na forma do art. 69, os dois últimos do Código Penal, na forma prevista pela Lei n° 11.340/2006.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposta a presente apelação, que passo à análise.

A Defesa do apelante busca, em síntese, sua absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas-base ao mínimo legal.

Contudo, após uma análise minuciosa dos autos, em linha com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e as contrarrazões ministeriais, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

1. Da Impossibilidade de Absolvição (Insuficiência Probatória/
In Dubio Pro Reo
)

A Defesa alega que não há provas suficientes para a condenação, que as ameaças foram recíprocas e sem dolo, e que a palavra da vítima está isolada. Tais argumentos não encontram respaldo no conjunto probatório coligido.

A materialidade dos delitos está devidamente consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 06/08 – ID 13358350), na decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (Processo nº 0002668-43.2022), e na prova oral produzida, que confirma a ocorrência das vias de fato, das ameaças e do descumprimento da ordem judicial.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o apelante.

A vítima, Cassia Pimentel de Souza, apresentou relato firme, coerente e detalhado em Juízo (mídia de ID 13358350), confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia. Ela narrou que o apelante, mesmo ciente das medidas protetivas, foi até sua casa, alterado por drogas e álcool, invadiu o imóvel, xingou-a, exigiu dinheiro e, diante da negativa, ameaçou-a (
"você merece umas porradas"
,
"vou te matar"
), empurrou-a e desferiu um tapa em seu peito. Afirmou ter sentido muito medo e que, em decorrência dos fatos, precisou buscar acompanhamento psicológico.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui como um relevante meio de prova, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório, como verifica-se no caso vertente.

Em alinhamento, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
) - destaquei

E, no caso em tela, o depoimento da vítima não está isolado. Ele encontra amparo no depoimento da informante Maria Olinda, mãe da ofendida. Embora não tenha presenciado o momento exato das agressões, ela confirmou ter visto a porta danificada ao chegar em casa e relatou que a filha lhe contou imediatamente sobre a invasão e as agressões. Maria Olinda descreveu o estado de abalo e temor da vítima após o ocorrido e corroborou o histórico de comportamento do apelante, mencionando seu uso de drogas e álcool e o descumprimento reiterado das medidas protetivas.

A versão apresentada pelo réu em Juízo – de que a vítima o procurava, que pensava que a medida havia sido retirada, que apenas emprestou dinheiro, foi à casa dela, ficou com raiva por ela fechar o portão, chutou-o e trocou ofensas, mas sem agredir ou ameaçar – restou isolada e em flagrante contradição com o robusto acervo probatório. É de se notar que o próprio apelante admitiu saber da existência das medidas protetivas, tornando inverossímil a alegação de que acreditava na sua retirada.

Quanto ao delito descrito no art. 24-A da Lei nº 13.641/2018, que define como infração o ato de
“descumprir decisão judicial que concede medidas protetivas de urgência”
, não se exige a ocorrência de um novo episódio de violência contra a mulher. É suficiente que o indivíduo tenha conhecimento da decisão que estabelece a medida protetiva e, mesmo assim, opte por desrespeitá-la. Assim:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CRIME – CRIME FORMAL – RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A conduta do apelante de se aproximar da vítima já caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o é suficiente para a caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. É importante destacar que a alegação do réu de que teria se aproximado da vítima para dar um beijo no filho, não exclui a sua responsabilidade penal já que tinha ciência das medidas protetivas impostas no processo nº 0002695-85.2020.8.08.0014, quais sejam: a) não se aproximar da vítima, guardando distância mínima de 500m (quinhentos metros); b) não entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação
. 2. No que tange à dosimetria, não há qualquer reparo a fazer, eis que fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção. 3. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES, ApCrim 0001315-90.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Data: 16/06/2023
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS AO ADVOGADO DATIVO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06).
Salienta-se que eventual consentimento da vítima para que o apelante adentrasse em sua residência, descumprindo as medidas protetivas, não tem o condão de excluir a ilicitude do crime, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 é a administração da justiça, cujo sujeito passivo é o Estado, tratando-se, assim, de uma espécie de crime de desobediência, não sendo suscetível de subordinação ao interesse da vítima.
Precedentes. 2. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 3. Recurso conhecido e desprovido, além da fixação de honorários ao advogado dativo.

(
TJES, ApCrim 0002148-03.2019.8.08.0007, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 03/08/2023
) - destaquei

O bem jurídico protegido pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é a administração da justiça, sendo o Estado o sujeito passivo. Trata-se, portanto, de um tipo de crime de desobediência, no qual o simples descumprimento da medida é suficiente para configurar a infração.

Assim, no caso dos autos, a conduta do apelante de se aproximar da vítima já caracteriza o descumprimento da medida, o que é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Sabe-se que eventual retomada de relacionamento ou consentimento da vítima não afasta a tipicidade do delito, pois o bem jurídico tutelado é, precipuamente, a Administração da Justiça, havendo interesse público no cumprimento das ordens judiciais.

No que tange à ameaça, as expressões
"você merece umas porradas"
e
"vou te matar"
são idôneas a causar temor, como de fato causaram à vítima, configurando o delito. A alegação de
"ameaças recíprocas"
não encontra eco nos autos, e o estado de alteração (álcool/drogas), embora lamentável, não exclui, por si só, o dolo, especialmente quando o contexto revela a intenção de intimidar.

Importante destacar que, para a configuração do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, não é necessário que o réu esteja calmo no momento do delito, basta que ele cause a outrem um mal injusto e grave por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio.

Nessa lógica, correlaciono jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
.
[...]

(
TJES; ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qual provocou efetivo temor na ofendida.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
2. Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena na primeira fase, uma vez que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14/03/2024
) - destaquei

Quanto às vias de fato (Art. 21 do DL 3.688/1941), o tapa/empurrão desferido contra o peito da vítima configura a contravenção, confirmada pelo relato seguro da ofendida.

Portanto, a tese de insuficiência probatória não se sustenta. O conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar, sem margem para dúvida razoável, que o apelante praticou os delitos pelos quais foi condenado. Inaplicável, assim, o princípio
in dubio pro reo
.

A despeito de o apelante, em seu interrogatório judicial (mídia em link de ID 13358350), ter negado a autoria dos fatos, conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Em alinhamento, cita-se entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
) - destaquei

2. Da Dosimetria da Pena (Pena-Base)

A Defesa busca, subsidiariamente, a redução das penas-base ao mínimo legal, alegando que foram exasperadas sem fundamentação idônea. Novamente, sem razão.

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, a pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

O Magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria, observou o critério trifásico e o princípio da individualização da pena, fundamentando adequadamente suas decisões.

Para os três delitos (descumprimento de medida, vias de fato e ameaça), o Juiz considerou como negativas, e de forma justificada, duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

Circunstâncias da infração
: Foi ressaltado que os crimes ocorreram no lar da vítima, local que deveria ser de paz e segurança, o que confere maior gravidade às condutas. Trata-se de fundamentação concreta e idônea, que extrapola o tipo penal e justifica a exasperação.

Consequências da infração
: O Juiz destacou que a vítima necessitou de acompanhamento psicológico em razão das condutas do réu. Este fato, comprovado pelo depoimento da ofendida e de sua mãe, demonstra um abalo psicológico superior ao comum para os tipos penais em questão, justificando a valoração negativa.

As demais circunstâncias foram consideradas normais ou neutras, demonstrando que a análise foi criteriosa.

Sabe-se que
as
consequência
s
do crime
refere-se à extensão do dano resultante da prática criminosa, bem como sua repercussão para a comunidade, que transcende a elementar do tipo penal.

No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (STJ. AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020).

Portanto, a exasperação de tal vetor se justifica pelo prejuízo notório e excepcional infligido à vítima, corroborado por elementos factuais específicos, como o impacto psicológico, que teve passou a solicitar a companhia de familiares para deslocar-se até o trabalho.

Já as
circunstâncias do crime
estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução do delito, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

No caso, foram perpetradas ameaças no próprio lar da vítima, local que deveria ser de paz e segurança, o que confere maior gravidade às condutas. Assim, os fundamentos supracitados referem-se à forma de execução do crime e, portanto, não apresentam necessidade de correção.

A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No caso, havendo duas circunstâncias negativas devidamente fundamentadas para cada um dos crimes, a exasperação promovida pelo Juízo de 1º Grau mostra-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução.

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, analisando-se o processo dosimétrico, extrai-se que o magistrado de primeiro grau utilizou-se do patamar de 1/8 sobre o intervalo de pena mínima e máxima em abstrato para exasperar a pena basilar, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência pátria.

Destarte, considerando a negativação dos vetores mencionados, devem ser mantidas as reprimendas nos patamares em que foram fixadas.

3. Da Gratuidade de Justiça

Embora a Defesa tenha pleiteado os benefícios da Gratuidade de Justiça, a análise da hipossuficiência do condenado é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento em que se poderá avaliar a real capacidade do apenado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Desta forma, mantém-se a condenação ao pagamento das custas, ressalvando a possibilidade de análise da gratuidade na fase executória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.